Tribunal: TJPA
Processo: 0802100-29.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802100-29.2022.8.14.0301

APELANTE: CEL QOPM JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: VERIDIANO COSTA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Constitucional e Administrativo. Embargos de declaração em Apelação. Concurso Público. Idoneidade moral. Candidato que responde a processo penal. Presunção de inocência. Moralidade. Carreiras de segurança pública. Excepcionalidade justificada. Inexistência de omissão. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Veridiano Costa Pereira contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que deu provimento à apelação do Estado do Pará para reformar a sentença e denegar a segurança pleiteada em mandado de segurança, no qual se buscava impedir a eliminação do impetrante do Concurso de Formação de Oficiais da Polícia Militar, em razão de responder a processo criminal.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido quanto à aplicação do princípio da presunção de inocência e ao enquadramento do caso concreto na exceção prevista no Tema 22 da Repercussão Geral (RE 560.900/DF), que autoriza restrições em concursos públicos para cargos da segurança pública em casos de gravidade excepcional.

III.
Razões de decidir

3.

Embargos de declaração têm função específica de suprir omissão, eliminar contradição ou esclarecer obscuridade, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão recorrido abordou expressamente a previsão legal pertinente (Lei nº 5.162-A/84, art. 16, XI, "a") e fundamentou a legitimidade da restrição editalícia, em conformidade com a exceção prevista no Tema 22 da Repercussão Geral do STF.

5.

O acórdão analisou de forma clara e fundamentada o princípio da presunção de inocência e explicou o motivo do enquadramento do caso concreto como situação excepcionalíssima, diante da gravidade dos crimes imputados (
tráfico e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33, 34 e 35, da Lei 11.343/20006, concussão e corrupção passiva, em concurso de pessoas, conforme artigos 316, 317 e 29, do Código Penal)
e da natureza do cargo público pretendido (Oficial da Polícia Militar).

6.

A insatisfação do embargante com o desfecho do julgamento não autoriza a utilização dos embargos declaratórios como meio de reforma do mérito.

7.

Jurisprudência nacional reconhece que a ausência de omissão, contradição ou obscuridade impõe a rejeição dos embargos de declaração, especialmente quando utilizados para rediscutir o mérito.

IV.
Dispositivo

8.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPC/2015; Lei nº 5.162-A/1984, art. 16, XI, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 560.900/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 06.02.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 28 de abril a 05 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº 0802100-29.2022.814.0301
) opostos por
VERIDIANO COSTA PEREIRA
contra o ESTADO DO PARÁ, para sanar alegada omissão no Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

No caso concreto, o apelado, que já é policial militar impetrou mandado de segurança preventivo para que não fosse eliminado do Concurso de Formação de Oficiais em razão de responder ao processo criminal nº 0004667-20.2018.8140.200, no qual lhe fora imputados os crimes de tráfico e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33, 34 e 35, da Lei 11.343/20006, concussão e corrupção passiva, em concurso de pessoas, conforme artigos 316, 317 e 29, do Código Penal.

As condutas imputadas ao apelado são graves e se enquadram na exceção do precedente, que autoriza a valoração negativa da existência de ação penal em curso, pois é razoável a adoção de critérios mais rigorosos para as carreiras de segurança pública. Neste sentido, confira-se como vem julgando o STF em casos semelhantes: (...)

Portanto, considerando a natureza do cargo pretendido pelo apelado, a gravidade dos fatos imputados na ação penal, não merece amparo a pretensão de não ser eliminado na etapa da investigação social, devendo ser reformada a sentença.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO e CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, para denegar a segurança, extinguindo o processo com resolução de mérito
. Em consequência, inverto o ônus da sucumbência.

Em razões recursais, o embargante suscita violação ao princípio da presunção de inocência (Art. 5º, LVII, da CF) e desrespeito à tese de Repercussão Geral fixada pelo STF no RE 560.900/DF, segundo a qual "sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal".

Argumenta que o acórdão não analisou adequadamente a aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e não justificou por que seu caso foi enquadrado como "situação excepcionalíssima" à regra estabelecida pelo STF. Ressalta que a decisão de o eliminar, pela simples existência de processo em andamento e sem condenação transitada em julgado, afronta diretamente garantias constitucionais.

O Estado do Pará pede o não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Quanto à alegada omissão sobre a previsão legal que autorizaria a exceção ao princípio da presunção de inocência, o acórdão foi expresso ao citar a Lei nº 5.162-A/84, que dispõe sobre o ingresso e Promoção nos Quadros de Oficiais de Administração (QOA) e de Oficial Especialista da Polícia Militar do Pará, a qual estabelece em seu art. 16, XI, "a", como condição essencial para o ingresso nos Quadros de Acesso ao QOA/QOE, que o candidato não esteja "respondendo a processo no Fórum Civil ou Militar ou submetido a Conselho de Disciplina".

O acórdão embargado transcreveu literalmente o dispositivo legal que dá suporte à restrição prevista no Edital nº 001/CHO/PMPA de dezembro de 2021, demonstrando assim que, ao contrário do que sustenta o embargante, existe expressa previsão legal para a aplicação do requisito mais rigoroso questionado, em conformidade com a própria exceção contemplada no Tema 22 da Repercussão Geral.

Em relação à suposta omissão quanto ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF), o acórdão, do mesmo modo foi expresso acerca da questão ao abordar o Tema 22 de Repercussão Geral (RE 560.900/DF), que trata justamente do aparente conflito entre tal princípio e o princípio da moralidade administrativa em casos de concursos públicos.

O acórdão, de forma clara, expôs o entendimento do STF segundo o qual "sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula do edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal", mas também destacou a exceção prevista no mesmo julgado, que permite a adoção de critérios mais rigorosos para determinados cargos, como os da segurança pública, e a valoração negativa de simples processo em andamento "em situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade".

Quanto à alegada omissão sobre os motivos da aplicação da exceção ao caso concreto, o acórdão também foi explícito ao mencionar que o embargante é "policial militar" que "impetrou mandado de segurança preventivo para que não fosse eliminado do Concurso de Formação de Oficiais em razão de responder ao processo criminal nº 0004667-20.2018.8140.200, no qual lhe fora imputados os crimes de tráfico e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33, 34 e 35, da Lei 11.343/20006, concussão e corrupção passiva, em concurso de pessoas, conforme artigos 316, 317 e 29, do Código Penal".

O acórdão concluiu, que "as condutas imputadas ao apelado são graves e se enquadram na exceção do precedente, que autoriza a valoração negativa da existência de ação penal em curso, pois é razoável a adoção de critérios mais rigorosos para as carreiras de segurança pública".

Portanto, não houve omissão quanto à análise do princípio constitucional da presunção de inocência, nem quanto aos motivos que levaram ao enquadramento do caso na exceção prevista no precedente do STF. Na verdade, o que se verifica é a insatisfação do embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração não são a via adequada para rediscutir o mérito da causa ou questionar a interpretação adotada pelo órgão julgador quando esta é clara e suficientemente fundamentada, como ocorre no presente caso.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Logo, tendo a decisão recorrida analisado as questões relevantes para a formação do convencimento do Juízo, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art.1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025